Tribunal: TJDFT
Processo: 0750259-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No: 0750259-88.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: WILSON ISSAO KORESSAWA E GETÚLIO ALVES DE LIMA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados WILSON ISSAO KORESSAWA, OAB-DF 46.466 e GETÚLIO ALVES DE LIMA, OAB-DF 53.925, apontando como autoridade coatora o Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, por suposto ato abusivo de proibição do direito de manifestação e reunião a ser realizada no dia 22/11/2020, na Esplanada dos Ministérios. Segundo os impetrantes, “no dia 22/11/2020 a população brasileira e, em particular, a do Distrito Federal, resolveu se reunir para protestar contra as anunciadas fraudes nas eleições municipais de 2020, assim como para que o congresso dê andamento ao projeto do voto impresso, dentre outras pautas legítimas e permitidas pela Constituição Federal.” Afirmam que “já se tornou lugar comum e reiterado, o comportamento abusivo, ilegal, inconstitucional e autoritário do Governador do DF, que, tão logo toma conhecimento dessas legítimas manifestações populares, antecipa-se e aciona a PMDF, para bloquear os Eixos Monumental Sul e Norte (Vias N1 e S1), na altura da Catedral de Brasília, até a Praça do Três Poderes, com o intuído de impedir a reunião livre e democrática da população, na modalidade de carreata, que não causa infecções, nem riscos, no que se refere ao coronavírus.” Sustentam que conforme “o art. 5.o, inciso XVI, da Carta Política, todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso (e não autorização) da autoridade competente.” Requereram, então, a concessão de liminar “para restabelecer o direito de reunião, nesta data (22/11/2020), ao longo da Esplanada do Ministérios em Brasília, como já se tornou tradição” e, no mérito, a confirmação da liminar. Autos conclusos em 26/11/2020. É o breve relatório. Decido. O writ perdeu seu objeto. Com efeito, a pretensão mandamental visava assegurar alegado direito líquido e certo de reunião a ser exercido no dia 22/11/2020. Desse modo, como os autos somente vieram conclusos em 26/11/2020, resta inviável a análise da pretensão, haja vista a perda superveniente de seu objeto. Ademais, consta que no dia 22/11/2020, nos autos do Mandado de Segurança no 0707618-31.2020.8.07.0018, sendo impetrantes os mesmos advogados ora signatários, fora formulado pedido idêntico em sede de plantão judicial de segunda instância, tendo a E. Des. Sandra de Santis indeferido a inicial, por falta de comprovação do alegado ato coator, destacando na fundamentação de sua decisão a existência de publicação eletrônica do Jornal Correio Brasiliense noticiando, naquela data, a realização de manifestação popular, com pautas idênticas, e concentração defronte o Palácio do Planalto. Tal cenário, a despeito da ausência de efetiva comprovação, sugere não ter havido, de fato, qualquer proibição por parte do Governador. Assim sendo, constatada a perda superveniente de seu objeto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, com fundamento no art. 87, IX, do RITJDFT. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 01 de dezembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator